Tribunal: TJDFT
Processo: 0725306-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0702547-72.2025.8.07.0018 movido por CAROLINA BAPTISTA TAVEIRA DE LIMA e THIAGO BAPTISTA TAVEIRA PINTO (agravados/exequentes), que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 238050635 dos autos de origem): (...) Vistos etc. Trata-se de ação de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública proposta por CAROLINA BAPTISTA TAVEIRA, THIAGO BAPTISTA TAVEIRA PINTO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL E IPREV – Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. O presente cumprimento é oriundo do processo 2015.01.1.125134-3, que tramitou na 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal proposta pelo SINDIRETA/DF em face do IPREV e do DISTRITO FEDERAL, em 29/10/2016, com o objetivo de dar cumprimento aos efeitos patrimoniais deferidos no mandado de segurança impetrado em 02/02/2009 que concedeu a segurança parcialmente para reconhecer aos associados do autor que exerciam cargo em comissão à época de suas aposentadorias o direito de vencimento atinente ao regime de 40 horas semanais. As verbas que buscava em tal ação eram as diferenças vencidas entre fevereiro de 2004 e janeiro de 2009. Naqueles autos foi proferida sentença parcialmente procedente, reformada em parte pelo e. TJDFT e mantida pelas instâncias superiores até o trânsito em julgado ocorrido em 27/09/2018. Nesses autos, busca a autora recebimento das diferenças relativas aos anos de 2004 a 2009, no valor de R$ 231.896,26 (duzentos e trinta e um mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos), reconhecidas na ação coletiva e requer, caso não haja impugnação ou rejeitada esta, a retenção dos honorários advocatícios contratuais, a expedição de requisitórios devidamente corrigidos, o reembolso das custas adiantadas e honorários de sucumbência desta fase, além dos honorários de sucumbência deferidos no acórdão. Impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV no ID 235344985, argumentando que a responsabilidade financeira do DF pelo adimplemento da condenação é apenas subsidiária, razão pela qual conclui que o DF apenas poderá ser chamado a responder pelo crédito exequendo em caso de insuficiência de recursos do IPREV/DF. Afirma, ademais, que nenhum dos documentos acostados aos autos demonstra que o exequente Marconi Medeiros Marques de Oliveira é servidor público distrital defendido pelo SINDIRETA/DF, pleiteando seja o cumprimento individual de sentença coletivo extinto quanto a ele. Quanto aos cálculos apresentados pela parte exequente, aduz que foram feitos mediante a aplicação da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado, a respeito da qual se insurge, por entender não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, por contrariar a proibição da prática do anatocismo, e a vedação da capitalização de juros. Menciona a ADI no 7435/RS, em que se requereu o deferimento de medida cautelar para suspender, até o julgamento do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade, os efeitos do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução no 482, de 19 de dezembro de 2022, de modo a afastar a aplicação da SELIC sobre a parcela de juros de mora. Requer, adicionalmente, o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da referida resolução, sustentando os seguintes argumentos: dimensão jurídica do planejamento enquanto limite às determinações do CNJ em matéria de precatório e a violação ao princípio da separação dos poderes. Finalmente, argui que os valores obtidos pela parte autora são superiores aos apurados pela PGD, conforme despacho de ID 235344987, excedendo o valor efetivamente devido em R$ 23.143,13 (vinte e três mil, cento e quarenta e três reais e treze centavos). Houve réplica ao ID 238020751. Dentre outros argumentos, o exequente esclarece que Marconi Medeiros Marques de Oliveira figura como tal tão somente em relação ao que tange aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. É o relato do necessário. DECIDO. DELIMITAÇÃO DO JULGADO Ação de conhecimento proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o Instituto de Previdência dos servidores do Distrito Federal e contra o Distrito Federal em 29/10/2015. A sentença proferida na fase de conhecimento excluiu da lide o segundo réu (Distrito Federal) e julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para: “condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.” Em fase de apelação foi reconhecido que o Distrito Federal possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda que envolve pagamento de diferença de proventos em atraso, de forma que foi mantido o DF no polo passivo, bem como fixado que o termo inicial para incidência de juros de mora é a notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7. Interpostos novos recursos que não mudaram o acima decidido, houve o trânsito em julgado em 27/09/2018. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL O IRDR 15 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios fixou que: “Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08.” Portanto, eventual requisitório deve ser expedido integralmente em nome do IPREV e, caso este não cumpra com sua obrigação, subsidiariamente será cobrado do DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO O DISTRITO FEDERAL e o IPREV alegam que MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA não possui legitimidade para ajuizar a presente demanda, uma vez que não teria comprovado sua filiação ao SINDIRETA na data do ajuizamento da ação coletiva, tampouco demonstrado enquadramento no título executivo judicial. Ocorre, entretanto, que o exequente não pleiteia o cumprimento da obrigação principal reconhecida no título executivo coletivo, mas sim a fixação dos honorários de sucumbência diferidos pelo acórdão de fl. 192-v dos autos físicos, os quais deveriam ser definidos na fase de liquidação/cumprimento de sentença, nos percentuais previstos no § 3o do artigo 85 do CPC, acrescidos de 10% a título de honorários recursais, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão de fls. 267-v. Com efeito, é comezinho que a pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, ainda que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, sendo que certo que tais honorários devem ser perseguidos junto ao Juízo prolator da r. sentença coletiva, após a liquidação da sentença, sob pena de violação da norma insculpida no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Neste sentido, mutatis mutandis, os seguintes julgados. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE DEMANDA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. 1. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados pelo patrono do sindicato que atuou na causa coletiva, por prevenção ao juízo onde formado o título, porquanto diversos cumprimentos individuais de sentença foram manejados requerendo a mesma verba, o que implicaria em evidente bis in idem. 2. Em razão da excepcionalidade da hipótese, averba honorária de sucumbência referente à fase de conhecimento deve ser pleiteada no juízo da demanda coletiva de origem, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1237111, 07224177020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. PERTINÊNCIA SUBMETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1. Não obstante o Distrito Federal tenha sido excluído da lide na sentença exequenda, por ocasião do julgamento da apelação, foi novamente incluído, razão pela qual deve responder passivamente pelo débito exequendo decorrente da sentença condenatória. 2. Os honorários da fase de conhecimento foram fixados em favor dos causídicos que atuaram na ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA e, portanto, possuem pertinência apenas em relação àqueles autos. A pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, mesmo que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, em especial a retificação procedida de ofício no acórdão exequendo. 3. Somente com a liquidação da sentença, poderá ser aferido o montante efetivamente pago a cada um dos beneficiários da sentença/acórdão condenatório da ação coletiva, e, em consequência, poderá ser calculado os valores devidos aos causídicos à título de verba sucumbencial referente à fase de conhecimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1247456, 07215541720198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA DISTRITAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. Embora devidos os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, estes dependem da liquidação da ação coletiva no Juízo primitivo para serem exigidos pela parte exequente. 2. O reconhecimento da necessidade de fixar os honorários da fase de conhecimento quando da liquidação do título nos autos da ação coletiva não gera direito a honorários para os executados, uma vez que apenas organiza a forma como deverá ocorrer o pagamento ao credor. 3. A responsabilidade subsidiária fixada na ação coletiva não gera em favor da fazenda distrital direito a honorários sucumbenciais, diante da inexistência de acolhimento parcial da impugnação. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo. (Acórdão 1246380, 07200801120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF);e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. ACERTO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO UTILIZADOS Os cálculos foram realizados com base no que foi decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e pelo v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, bem como na Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019, estando, portanto, corretos. DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS Verifica-se que o ente público não se insurge quanto ao valor base trazido pelo autor, apenas quanto à forma de correção desses valores, o que, já foi decido por este Juízo anteriormente. Assim, homologo o valor trazido pelo autor, R$ 231.896,26 (duzentos e trinta e um mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos), e JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. DA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS Expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o IPREV/DF, com valores atualizados até janeiro de 2025: 1 (um) PRECATÓRIO em nome de CAROLINA BAPTISTA TAVEIRA, inscrita no CPF sob o n.o 006.539.481-07, devidamente representada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, OAB/DF 732/01-RS, CNPJ no 04.549.858.0001-60, no montante de R$ 231.896,26 (duzentos e trinta e um mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos), referente ao crédito principal e ao ressarcimento das custas processuais. Do valor total haverá o decote de 20% (vinte por cento) do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 229533021. 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor em nome M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, OAB/DF 732/01-RS, CNPJ no 04.549.858.0001-60 no valor de 10% (dez por cento) do valor atualizado da presente ação de cumprimento de sentença, referente aos honorários de sucumbência desta fase, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC. Os requisitórios acima devem ser dirigidos ao IPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (devedor principal), devendo constar de forma expressa que neles há responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL em caso de inadimplemento do IPREV/DF. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial da RPV no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora e, na sequência, promova-se o arquivamento provisório dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. (...) Em suas razões recursais (ID 73204957), o agravante sustenta que “se aplicada a Taxa Selic consolidada haverá uma afronta ao art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, já que a incidência da SELIC sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos, gera anatocismo, o que não se pode admitir, pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros.” (ID 73204957 - página 3) Aduz que a taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de configurar bis in idem. Alega que incidir a taxa SELIC sob o montante consolidado caracteriza anatocismo, cuja prática é vedada pelo artigo 4° do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), bem como pelo Supremo Tribunal Federal. Afirma que “é incontornável o posicionamento de que a redação dada ao art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art. 167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público.” (ID 73204957 - página 11) Diz que a capitalização dos juros estabelecida no art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, destoa da mens legis que inspirou a edição da EC 113/21, violando os princípios da separação dos poderes e da isonomia. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que a incidência da taxa SELIC ocorra de forma simples. Sem preparo, em razão da isenção legal concedida ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Isso porque, ao menos em análise prefacial, reputo como acertada a determinação de incidência, tão somente, da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes. Ademais, a referida metodologia atende perfeitamente o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 ao possibilitar a preservação do valor da moeda, pois, a aplicação da SELIC sobre o valor inicial do débito exequendo levaria à desconsideração da desvalorização da moeda durante o período anterior ao mês de novembro de 2021. Ressalte-se que a referida orientação consta do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, onde foi reproduzida nos seguintes termos: Sendo devedora a Fazenda Pública, quanto às prestações devidas até dez./2021: a) o crédito será consolidado tendo por base o mês de dez./2021 pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, considerando, para esse fim, a TR de nov./2021 (0,00%) e os juros de dez./2021 (0,4412%); b) sobre o valor consolidado do crédito em dez./2021, sem exclusão de qualquer parcela, incidirá a taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021) (§ 1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pelo art. 6o da Resolução CNJ n. 448/2022). Além disso, na decisão agravada, o magistrado a quo, expressamente, afastou o anatocismo da metodologia a ser adotada na elaboração dos cálculos, in verbis: (...) Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. (...) Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se.